Tribunal: TJPA
Processo: 0009125-82.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO - ARTIGO 157, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CPB â ABSOLVIÃÃO ANTE A INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL â TOTAL IMPROVIMENTO DO APELO. 1. AbsolviÃ§Ã£o ante a insuficiÃªncia de provas: Verifica-se improcedente o pleito absolutÃ3rio do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. As foram categÃ3ricas ao descrever detalhes do seu comportamento e atuaÃ§Ã£o na prÃ¡tica delituosa, bem como de acordo com os Auto de apresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o do bem (fls. 05 â IPL), declaraÃ§Ãμes prestadas pelas vÃtimas (fls. 33, 35, 45 e 76 â sistema audiovisual), tornando inviÃ¡vel o acolhimento da tese de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia probatÃ3ria;2. Redimensionamento da pena-base em seu mÃnimo legal: Considerando a existÃªncia da circunstÃ¢ncia judicial valorada negativamente, Ã© lÃcito o distanciamento da reprimenda basilar, desde que procedida com a devida proporcionalidade, consoante se vÃª in casu. Ã o que determina a SÃºmula nÂº 23 desta Corte. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA SANTA IZABEL
APELANTE: LEONARDO DA SILVA SABATINGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009125-82.2017.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ARTIGO 157, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - TOTAL IMPROVIMENTO DO APELO.
1.
Absolvição ante a insuficiência de provas:
Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. As foram categóricas ao descrever detalhes do seu comportamento e atuação na prática delituosa, bem como de acordo com os Auto de apresentação e Apreensão do bem (fls. 05 - IPL), declarações prestadas pelas vítimas (fls. 33, 35, 45 e 76 - sistema audiovisual), tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência probatória;
2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal
: Considerando a existência da circunstância judicial valorada negativamente, é lícito o distanciamento da reprimenda basilar, desde que procedida com a devida proporcionalidade, consoante se vê
in casu
. É o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 31 de maio de 2021.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA SANTA IZABEL
APELANTE: LEONARDO DA SILVA SABATINGA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009125-82.2017.8.14.0049
RELATÓRIO

LEONARDO DA SILVA SABATINGA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, pela prática delituosa descrita no art.157, do CPB.

Narra a denúncia, que na data do dia 27 de setembro de 2017, o denunciado, mediante grave ameaça, consistente no emprego de uma faca, subtraiu das vítimas Larissa da Silva Lima e Alejandro Henrique Colares da Cruz uma bicicleta verde e um aparelho telefônico Samsung Galaxy J5, cor preta. No dia dos fatos, as vítimas saíam da praça Matriz, neste município, quando foram abordadas pelo denunciado, que apontou uma faca para elas e exigiu seus pertences, fugindo em seguida com os bens subtraídos. Após o assalto, a vítima Alejandro correu até uma viatura policial para informar o ocorrido, ocasião em que também repassou as características do assaltante. As vítimas entraram na viatura e saíram à procura do assaltante. Durante as diligências, outra viatura que já havia recebido a informação do assalto e das características do assaltante, avistou próximo ao trevo da Vigia, o denunciado, o qual apresentava as mesmas características repassadas e que estava pedalando uma bicicleta verde. Diante disso, a polícia resolveu fazer a abordagem do denunciado, ocasião em que este adentrou em um matagal, onde abandonou a bicicleta subtraída, e tentou fugir, mas foi detido pela polícia. Os bens subtraídos foram recuperados, inclusive, o aparelho telefônico da vítima Alejandro foi encontrado enterrado em uma vala, próximo ao local em que o denunciado foi apreendido.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157 c/c art. 70, ambos do CPB, a pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 294 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória. Alternativamente, o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A sentença combatida reconheceu a autoria do apelante pela prática do crime de roubo, após constatar que as vítimas ouvidas durante a
persecutio criminis in judito
foram claras ao sinalizar que o recorrente praticou o crime em tesilha, bem como restou clara a materialidade do delito, Auto de apresentação e Apreensão do bem (fls. 05 - IPL), declarações prestadas pelas vítimas (fls. 33, 35, 45 e 76 - sistema audiovisual), tornando inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, é pacífico o magistério de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre na hipótese. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...);
2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 90/93, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
.

Neste particular, requer o apelante a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 143 dias-multa.

Na 2ª fase, Não há agravantes ou atenuantes.

Na 3ª Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou-a definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 143 dias-multa.

Aplicou o art. 70 do Código Penal, aumentou a pena aplicada em 1/6 (um sexto), passando a dosa-la em 07 (sete) anos, 03 (três) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa, a qual tornou definitiva.

Desse modo, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, pois, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente.

A pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos, proporcional ao caso concreto.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA